Tribunal: TJPA
Processo: 0818552-90.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818552-90.2017.8.14.0301

APELANTE: JAIME DOMINGOS FERREIRA FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0818552-90.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JAIME DOMINGOS FERREIRA FILHO

DEFENSORIA PÚBLICA: MAURO PINHO DA SILVA

APELADO:

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA( EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A)

ADVOGADO:

GYSELLE BASTOS – OAB/PA 17.911

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. FASE DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Jaime Domingos Ferreira Filho contra sentença da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente sua pretensão e procedente a reconvenção apresentada pela empresa Centrais Elétricas do Pará – CELPA (Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.), condenando-o ao pagamento de R$ 2.652,53, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE. O apelante alegou, entre outros pontos, a cobrança indevida por suposto desvio de energia e duplicidade de fatura, além da inobservância dos termos da Resolução ANEEL n. 414/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve violação do procedimento comum, com inobservância das etapas previstas no art. 357 do CPC, notadamente quanto à fase de saneamento e organização do processo; (ii) verificar se a sentença de primeiro grau configura decisão surpresa, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença proferida pelo juízo de origem é nula de pleno direito pela ausência da fase de saneamento e organização prevista no art. 357 do CPC, essencial para delimitar as questões de fato e direito, além de permitir a produção de provas.

4.

A não designação de audiência ou decisão de saneamento, sem a ciência e concordância das partes, violou os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, configurando decisão surpresa.

5.

A cassação da sentença é necessária para que o processo siga regularmente a partir da fase de organização e saneamento, eliminando as nulidades processuais identificadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença cassada. Recurso conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância da fase de saneamento e organização do processo prevista no art. 357 do CPC, sem a devida ciência e concordância das partes, configura nulidade processual absoluta.

2.

O julgamento antecipado da lide, sem cumprimento das etapas obrigatórias do procedimento comum, afronta os princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 357; Resolução ANEEL n. 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível n. 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 13/08/2024.

·

TJPA, Apelação Cível n. 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 28/05/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0818552-90.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JAIME DOMINGOS FERREIRA FILHO

DEFENSORIA PÚBLICA: MAURO PINHO DA SILVA

APELADO:

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA( EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A)

ADVOGADO:

GYSELLE BASTOS – OAB/PA 17.911

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JAIME DOMINGOS FERREIRA FILHO
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 14ª

Vara

Cível e Empresaria da Comarca de Belém- Pará, que julgou

improcedente a pretensão e procedente a reconvenção, condenando-o “
a pagar a quantia de R$ 2.652,53 (dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos), acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o vencimento do título.”( PJe ID 5008470, páginas 1-2)

As razões recursais estão assentadas nos
seguintes argumentos:

-cobrança ilegal ante a não comprovação do desvio de energia;

-duplicidade de fatura por consumo não registrado no período entre 15/02/2014 – 16/12/2015;

- ilegalidade da cobrança além dos 36(trinta e seis) meses em desatenção à

Resolução n. 414/2010 – Agência Nacional de Energia Elétrica que discorre sobre desvio de energia elétrica e

-Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI predicado como unilateral;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

5008472 – Páginas 1-13
).

Contrarrazões

não

apresentadas.( PJe ID

5008476, página 1).

Ministério Público deixa de emitir parecer dada a ausência de interesse público primário e relevância social.( PJe ID 17578855,páginas 1-3)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0818552-90.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JAIME DOMINGOS FERREIRA FILHO

DEFENSORIA PÚBLICA: MAURO PINHO DA SILVA

APELADO:

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA( EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A)

ADVOGADO:

GYSELLE BASTOS – OAB/PA 17.911

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação

Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- O almejo apresentado na pretensão e resistida(
Inicial:
ilegalidade e duplicidade da cobrança, inobservância aos termos da
Resolução n. 414/2010 – Agência Nacional de Energia Elétrica que discorre sobre desvio de energia elétrica e TOI unilateral.
Defesa/Reconvenção
: inviabilidade da inversão do ônus da prova, inexistência de ato ilícito, danos morais indenizáveis não configurados, desvio de energia elétrica e pagamento do débito negociado)

exige dilação probatória que afasta o julgamento antecipado da lide;

- Inexistência da fase estrutural do litígio e da instrução e julgamento e

- Ausência de cientificação e concordância dos Litigantes quanto à intenção do julgador primevo em decidir a questão ultrapassando as etapas obrigatórias do processo como a delineada no artigo 357 do CPC, que trata da organização e saneamento do litígio.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: inicial – defesa – réplica. Entretanto, quando o julgador revela desprezo à fase estrutural da lide por não designar audiência/decidir a organização e saneamento do artigo 357 do Código de Processo Civil, instala a inequívoca nulidade dado que deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à limpeza da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA
E EXTENSÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE ATROPELADA. AUDIÊNCIA OU DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO INEXISTENTE. AUSENTE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECID
O.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806833-16.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024). Destaque em seu original.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

Pois bem. Na demanda não há:

- a fase impositiva do artigo 357 do CPC;

-a análise quanto ao requerimento dos meios de prova e

-ciência e concordância das partes quanto à vontade do julgador decidir antecipadamente a matéria cuja medida

configura afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa e

-sentença combatida predicada como surpresa.

À vista disso, a

objurgada não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes, ensejando a mais absoluta nulidade a não comportar outras digressões.

Portanto, em Juízo de Prelibação, tenho por conhecer do Recurso de Apelação Cível, contudo, casso

a sentença combatida eis que nula de pleno direito

segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,, eliminando-se os erros acima indicados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 21/11/2024